Tribunal: TJBA
Processo: 8029724-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029724-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GERIVALDO SANTOS BARBOSA e outros IMPETRANTE: ETIENNE COSTA MAGALHAES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA BAHIA RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO IMEDIATA DO RÉU CONDENADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 492, I, "E", DO CPP. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA INDEPENDENTEMENTE DO QUANTUM DA PENA APLICADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado, nas formas consumada e tentada (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP). A impetração contesta a legalidade da prisão imediata determinada pelo juízo de origem com base no art. 492, I, "e", do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri quando inferior a 15 anos de reclusão; (ii) estabelecer se a ausência de fundamentação nos termos do art. 312 do CPP inviabiliza a prisão imediata do réu após condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 1.068 de Repercussão Geral reconhece a constitucionalidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, com base na soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, "c"). 4. A interpretação conforme à Constituição do art. 492, I, "e", do CPP, exclui o requisito do mínimo de 15 anos de reclusão para fins de execução provisória da pena. 5. A prisão imediata como efeito da condenação pelo Júri não se confunde com prisão preventiva e, por isso, prescinde da demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP. 6. A tese fixada no Tema 1.068 aplica-se também a processos anteriores ao seu julgamento, diante da ausência de modulação dos efeitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta, independentemente da quantidade da pena aplicada.2. A execução imediata da pena, como efeito da condenação pelo Tribunal do Júri, prescinde da demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, por não se tratar de prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e XXXVIII, "c"; CPP, arts. 312 e 492, I, "e". Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 12.09.2024 (Tema 1068); STJ, AgRg no HC nº 961.320/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26.02.2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8029724-24.2025.8.05.0000, impetrado em favor de GERIVALDO SANTOS BARBOSA, tendo como autoridade apontada como coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal da Segunda Turma Julgadora, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer do presente habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.